Tribunal: TJES
Processo: 0000634-23.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000634-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE INACIO DE MELLO, GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR, ICARO SANTANA SOARES, CAIQUE SANTANA PEREIRA, ANDRE RIBEIRO SOEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogado do(a) APELANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs penas privativas de liberdade aos réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). A defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, a desconsideração de elementos probatórios, a desproporcionalidade da pena aplicada e a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

Verifica-se se houve nulidade no processo por cerceamento de defesa e se a sentença observou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade na fixação das reprimendas, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da reincidência e à imposição do regime fechado.

III. Razões de decidir

A instrução processual foi conduzida regularmente, respeitando o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos, sendo inviável a absolvição. Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, diante da premeditação, da motivação torpe e do impacto social da infração. A reincidência foi devidamente reconhecida, nos termos do artigo 63 do Código Penal, legitimando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. No crime de associação criminosa armada, justifica-se a aplicação da majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. O regime inicial fechado é adequado à gravidade concreta dos crimes e à reincidência dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Tese:
I – Não há nulidade processual quando observados o contraditório e a ampla defesa. II – É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrada a premeditação e a motivação torpe. III – O reconhecimento da reincidência justifica a majoração da pena e a fixação do regime inicial fechado nos crimes de grave repercussão social.

Legislação citada:
Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 288, parágrafo único; 63.
Jurisprudência citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE INACIO DE MELLO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs penas privativas de liberdade aos réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). A defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, a desconsideração de elementos probatórios, a desproporcionalidade da pena aplicada e a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

Verifica-se se houve nulidade no processo por cerceamento de defesa e se a sentença observou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade na fixação das reprimendas, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da reincidência e à imposição do regime fechado.

III. Razões de decidir

A instrução processual foi conduzida regularmente, respeitando o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos, sendo inviável a absolvição. Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, diante da premeditação, da motivação torpe e do impacto social da infração. A reincidência foi devidamente reconhecida, nos termos do artigo 63 do Código Penal, legitimando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria. No crime de associação criminosa armada, justifica-se a aplicação da majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. O regime inicial fechado é adequado à gravidade concreta dos crimes e à reincidência dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Tese:
I – Não há nulidade processual quando observados o contraditório e a ampla defesa. II – É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrada a premeditação e a motivação torpe. III – O reconhecimento da reincidência justifica a majoração da pena e a fixação do regime inicial fechado nos crimes de grave repercussão social.

Legislação citada:
Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 288, parágrafo único; 63.
Jurisprudência citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000634-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE INACIO DE MELLO, GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR, ICARO SANTANA SOARES, CAIQUE SANTANA PEREIRA, ANDRE RIBEIRO SOEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de apelações interpostas por
André Ribeiro Soeiro, Filipe Inacio de Mello, Caique Santana Pereira, Icaro Santana Soares e Gilberto Paulo da Silva Souza Junior
em razão de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e do artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, condenando-os da seguinte maneira:

André Ribeiro Soeiro e Filipe Inacio de Mello
à pena de 22 (vinte e dois) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Caique Santana Pereira
à pena de 23 (vinte e três) anos 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Icaro Santana Soares
à pena de 25 (vinte e cinco) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Gilberto Paulo da Silva Souza Junior
à pena de 23 (vinte e três) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa de
André
: a) a nulidade da Sessão de Julgamento por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; b) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos e c) a redução da pena-base ao mínimo legal.

Requer a defesa de
Filipe
: a) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos; b) a redução das penas-base ao mínimo legal, aplicando-se a fração de 1/6 em primeira e segunda etapa dosimétrica para cálculo da pena e c) a fixação da pena do crime de associação criminosa abaixo do mínimo legal.

Requer a defesa de
Caique
: a) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos; b) a redução da pena-base do delito de associação criminosa e; c) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Requer a defesa de
Icaro
: a) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos; b) a redução da pena-base do delito de associação criminosa; c) a utilização do mesmo cálculo dosimétrico em segunda etapa de fixação da pena aplicada ao corréu Caique Santana Pereira ou a aplicação da fração de 1/6 para a agravante do motivo torpe e; d) a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, requer a defesa de
Gilberto
: a) a nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos; b) a redução das penas-base ao mínimo legal, aplicando-se a fração de 1/6 em primeira e segunda etapa dosimétrica para cálculo da pena e; c) a fixação da pena do crime de associação criminosa abaixo do mínimo legal.

De acordo com a denúncia:

[...] NOTICIAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, que serve de base à presente denúncia, que no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 20h00min, na Rua Miosotes, bairro Cascata, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ RIBEIRO SOEIRO, FILIPE INÁCIO DE MELLO, CAIQUE SANTANA PEREIRA, ÍCARO SANTANA SOARES e GILBERTO PAULO DA SILVA SOUZA JUNIOR, em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra a vítima Jeferson Moreira Santos, provocando-lhe os ferimentos que foram causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico e croquis de fls. 22/23.

AO QUE CONSTA, no dia anterior aos fatos, integrantes da gangue liderada por Mayk Santos Souto, v. “Maykinho”, rival dos denunciados, executaram Cristiano Costa Cardoso (IP 402/2017), o qual era “gerente” de uma das bocas de fumo comandadas pelo denunciado ÍCARO, razão pela qual, como forma de revide, os denunciados dirigiram-se ao bairro Cascata a fim de executar integrante do grupo liderado por Mayk.

CONSTA AINDA que a vítima estava andando de bicicleta em via pública quando foi surpreendida com a chegada dos denunciados, os quais a reconheceram como sendo integrante da gangue de Mayk e, prontamente armados, executaram-na com diversos disparos de arma de fogo.

ALÉM DISSO, percebe-se que as ações dos acusados demonstram a existência de uma associação não episódica para o fim específico de cometimento de crimes relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade.

DAS QUALIFICADORAS Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, porquanto se trata de crime cometido num contexto de disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas, protagonizada pelas gangues atuantes nas regiões dos bairros Cascata, Santo Antônio e São Marcos, que promovem execuções irracionais sob pretexto de dominação, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Ainda, infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta fora surpreendida, em via pública, pelo súbito ataque dos denunciados, os quais fortemente armados e sem nada dizer, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, tolhendo-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.

A AUTORIA E MATERIALIDADE do crime encontram-se demonstradas através do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 22/23), Laudo Pericial em Local de Homicídio (fls.24/38), Relatório Final, Relatório de Investigação (fls. 80/87), Relatório de Investigação em Local de homicídio (fls.04/11) e dos depoimentos das testemunhas na esfera policial. Convém destacar que o Laudo Pericial de Microcomparação de Percussão nº 16.730/2017 (fls. 72/78) constatou a convergência entre projéteis deflagrados e recolhidos no local de homicídio da vítima Jeferson Moreira Santos e os projeteis relacionados ao homicídio de Rodrigo da Silva Santos, no qual a autoria foi atribuída também aos denunciados ANDRÉ, FILIPE CAIQUE, ÍCARO E GILBERTO e decorre, assim como no caso dos presentes autos, da disputa pelo domínio dos pontos de tráfico de drogas. [...]

Quanto ao pedido de declaração de nulidade do Júri por ausência de intimação da defesa de André
, sem razão.

Isso porque, apesar de na “Ata de Julgamento” anexada às folhas 965 dos autos e datada de 25 de outubro de 2022, a Defensoria Pública, como patrocinadora dos interesses do acusado André Ribeiro Soeiro, não ter sido intimada para o ato, a fim de assegurar ao apelante a defesa técnica necessária, foi nomeada para atuar como Defensora Dativa a Advogada Lidiane Lahass, conforme consta na folha 965.

Assim, conforme prevê o artigo artigo 563, do Código de Processo Penal, a nulidade somente será reconhecida na hipótese de se configurar prejuízo claro e evidente à parte, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que foi assistido normalmente por profissional capacitado para tanto.

Cabe ressaltar, também, que pela própria Defensora Dativa foi interposto “Recurso de Apelação”, a fim de que as suas razões recursais fossem apresentadas em segundo grau de jurisdição, consoante artigo 600, do Código de Processo Penal, rechaçando novamente, prejuízo aos interesses do acusado André Ribeiro Soeiro.

Por fim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de intimação da Defensoria Pública, por si só, não acarreta nulidade, sendo necessário provar a existência de prejuízo:

[...] . 2. Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 796.053; Proc. 2023/0002462-5; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024)

Portanto, verifica-se que não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da defesa do acusado.

Quanto ao pedido de nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos
, também sem razão.

Inicialmente, destaca-se que a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, configura medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

Contudo, analisando-se os recursos interpostos pelas defesas de André, Filipe, Caique, Ícaro e Gilberto, verifica-se que estes se limitaram a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos tanto pelos jurados, quanto pelo Juízo a quo, sem oferecerem qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a anulação do julgamento.

Constata-se que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante Boletim Unificado n. 33728339 (folhas 19/21), fotografias (folhas 23/38), Laudo de Exame Cadavérico n. C01617/17 (folhas 37/38), Laudo Pericial n. 15.101/2017 (folhas 39/53), “Laudo Pericial n. 16.730/2017 (folhas 87/92), Laudo Pericial n. 20.832/2017 (folhas 131/137), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Inicialmente, destaca-se que o Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), afirmou já ter apurado outros crimes relacionados ao acusado
Icaro Santana Soares, que figura como sendo líder da organização criminosa do bairro São Marcos, em Serra, em decorrência da disputa pela titularidade do comércio de entorpecentes da região
.
Ademais, afirmou que que
os acusados André Ribeiro Soeiro, Filipe Inacio de Mello, Caique Santana Pereira e Gilberto Paulo da Silva Souza Junior, todos sob as ordens de Icaro, ceifaram a vida da vítima Jeferson Moreira Santos
e que muitas testemunhas, que são moradoras do bairro São Marcos, em Serra, prestaram informações às equipes policiais, entretanto, por receio e medo de represálias por parte da organização criminosa, não se identificam.

Ademais, a testemunha Lucimara Gonçalves dos Santos, também em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento acostado ao ID 4924688), relatou que ouviu dizer que seu sobrinho, a vítima Jeferson Moreira Santos, foi assassinado por conta da disputa do comércio de drogas da região.

A testemunha Hercules Souto Almeida, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), revelou que conhecia a vítima Jeferson Moreira Santos, cuja vida foi interrompida em razão do tráfico de entorpecentes e, por ouvir de terceiros, que a empreitada criminosa foi executada por indivíduos residentes no bairro São Marcos, em Serra.

Por sua vez, a testemunha Dielison Souza da Silva, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), relatou ter conhecido o ofendido Jeferson Moreira Santos e, por residir nas proximidades do local onde o trágico episódio ocorreu, escutou disparos de arma de fogo que resultaram no óbito da vítima, acrescentando que a sua morte em decorrência da disputa territorial pelo tráfico de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Rafael Herculano de Souza, que, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), informou que conhecia a vítima Jeferson Moreira Santos e, por ouvir dizer, que o tráfico de entorpecentes na região motivou a ação criminosa que provocou a sua morte.

A testemunha Nobio Lima Cabral, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), noticiou ter visualizado um cidadão próximo ao seu estabelecimento comercial, vestindo um capuz e portando um armamento longo, e, transcorrido aproximadamente sete minutos, escutou disparos de arma de fogo, que causaram o óbito do ofendido.

Por fim, a testemunha Carolaine Moreira dos Santos, em Juízo (termo de audiência às folhas 426, depoimento de ID 4924688), informou que por ouvir dizer, os autores do crime que vitimou Jeferson Moreira Santos, foram os réus Caique Santana Pereira e Icaro Santana Soares.

Assim, considerando-se os depoimentos prestados acima, verifica-se que a interpretação dos jurados no sentido de condenar os recorrentes pelos crimes pelos quais restaram outrora sentenciados é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do Júri.

Por fim,
quanto aos pedidos referentes à dosimetria da pena
, também sem razão.

Quanto ao acusado André Ribeiro Soeiro:

Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, constato que esta deve ser mantida em seu desfavor, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, além do fato de que houve clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas.

Ademais, quanto aos antecedentes, verifico que estes também devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui diversas condenações, sendo duas anteriores ao fato presente e por isso valoráveis. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante as condenações advindas dos autos de n. 0034263- 61.2013.8.08.0048 e 0024603-72.2015.8.08.0048.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que o modus operandi excede aos elementos inerentes ao tipo penal. Isso porque a vítima foi executada com diversos disparos de fuzil, foram múltiplas perfurações, que lhe arrancaram a face espalhando massa encefálica.

Deste modo, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, uma vez que tal valor encontra-se em conformidade com a razoabilidade.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea "a", inciso II, artigo 61, do Código Penal) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausentes atenuantes, Diante disso, a pena foi corretamente fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda supracitada como definitiva.

Artigo 288, do Código Penal:

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente seus antecedentes, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui diversas condenações, sendo duas anteriores ao fato presente e por isso valoráveis. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante as condenações advindas dos autos de n. 0034263- 61.2013.8.08.0048 e 0024603-72.2015.8.08.0048.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Contudo, incidiu corretamente a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da associação criminosa armada e por isso, a reprimenda foi aumentada em 1/2, motivo pelo qual foi definitivamente fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Filipe Inácio de Mello:

Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, constato que esta deve ser mantida em seu desfavor, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, além do fato de que houve clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas.

Ademais, quanto aos antecedentes, verifico que estes também devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0002470-36.2015.8.08.0048.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que o modus operandi excede aos elementos inerentes ao tipo penal. Isso porque a vítima foi executada com diversos disparos de fuzil, foram múltiplas perfurações, que lhe arrancaram a face espalhando massa encefálica.

Deste modo, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, uma vez que tal valor encontra-se em conformidade com a razoabilidade.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea "a", inciso II, artigo 61, do Código Penal) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausentes atenuantes, Diante disso, a pena foi corretamente fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda supracitada como definitiva.

Artigo 288, do Código Penal:

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente seus antecedentes, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0002470-36.2015.8.08.0048.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Contudo, incidiu corretamente a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da associação criminosa armada e por isso, a reprimenda foi aumentada em 1/2, motivo pelo qual foi definitivamente fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Caique Santana Pereira:

Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, constato que esta deve ser mantida em seu desfavor, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, além do fato de que houve clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas.

Ademais, quanto aos antecedentes, verifico que estes também devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0002470-36.2015.8.08.004.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que o modus operandi excede aos elementos inerentes ao tipo penal. Isso porque a vítima foi executada com diversos disparos de fuzil, foram múltiplas perfurações, que lhe arrancaram a face espalhando massa encefálica.

Deste modo, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, uma vez que tal valor encontra-se em conformidade com a razoabilidade.

Na segunda fase, encontram-se presentes as agravantes da: a) reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), visto que o acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (artigo 63, do Código Penal), oriunda dos autos de n. 0018682-98,2016.8.08.0048; e, b) motivação torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausentes atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena definitiva fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Destaco, inclusive, que tal quantum encontra-se abaixo daquele que deveria ter sido fixado, uma vez que, considerando-se a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos e a incidência, por duas vezes, da fração de aumento de 1/6, a reprimenda deveria ter sido fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Porém, para não infringir o princípio da non reformatio in pejus, mantenho-a no patamar anteriormente fixado pelo julgador de piso.

Artigo 288, do Código Penal:

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente seus antecedentes, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0002470-36.2015.8.08.0048.

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), visto que o acusado cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (artigo 63, do Código Penal), oriunda dos autos de n. 0018682-98.2016.8.08.0048. Diante disso, a pena foi corretamente agravada e fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ademais, incidiu corretamente a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da associação criminosa armada e por isso, a reprimenda foi aumentada em 1/2, motivo pelo qual foi definitivamente fixada em 02 (dois), anos 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Assim, considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Ícaro Santana Soares:

Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, constato que esta deve ser mantida em seu desfavor, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, além do fato de que houve clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas.

Ademais, quanto aos antecedentes, verifico que estes também devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0004788-89.2015.8.08.0048.

Quanto à personalidade do agente, constato que esta também deve ser mantida em seu desfavor, visto que restou evidenciada sua condição de chefe do tráfico de drogas, de alvo plano de resgate quando fosse interrogado no fórum e é apontado como aquele que trouxe o primeiro fuzil (armamento) para a comunidade.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que o modus operandi excede aos elementos inerentes ao tipo penal. Isso porque a vítima foi executada com diversos disparos de fuzil, foram múltiplas perfurações, que lhe arrancaram a face espalhando massa encefálica.

Deste modo, mantenho a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, uma vez que tal valor encontra-se em conformidade com a razoabilidade.

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea "a", inciso II, artigo 61, do Código Penal) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual a pena foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a reprimenda definitiva no valor supracitado.

Artigo 288, do Código Penal:

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado somente seus antecedentes, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes devem ser mantidos como negativos. Isso porque o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 004788-89.2015.8.08.0048.

Inexistem atenuantes, agravantes, ou causas de diminuição de pena.

Contudo, incidiu corretamente a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da associação criminosa armada e por isso, a reprimenda foi aumentada em 1/2, motivo pelo qual foi definitivamente fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Gilberto Paulo da Silva Souza Júnior:

Artigo Artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua culpabilidade e circunstâncias do crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, constato que esta deve ser mantida em seu desfavor, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, além do fato de que houve clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que o modus operandi excede aos elementos inerentes ao tipo penal. Isso porque a vítima foi executada com diversos disparos de fuzil, foram múltiplas perfurações, que lhe arrancaram a face espalhando massa encefálica.

Deste modo, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, uma vez que tal valor encontra-se em conformidade com a razoabilidade.

Na segunda fase, encontram-se presentes as agravantes da: a) reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), visto que o acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (artigo 63, do Código Penal), oriunda dos autos de n. 0039057-03.2013.8.08,0024; e, b) motivação torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria da pena.

Inexistem atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena definitiva fixada em 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Artigo 288, do Código Penal:

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em desfavor do acusado, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes atenuantes. Contudo, incidiu corretamente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), visto que o acusado possui condenação anterior ao fato presente e por isso valorável. Por tal motivo, o Magistrado de primeiro grau valorou de maneira correta em desfavor do apelante a condenação advinda dos autos de n. 0018682-98.2016.8.08.0048, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem agravantes ou causas de diminuição de pena.

Contudo, incidiu corretamente a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão da associação criminosa armada e por isso, a reprimenda foi aumentada em 1/2, motivo pelo qual foi definitivamente fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Assim, considerando-se o concurso material de crimes, resta a pena definitiva fixada em 23 (vinte e três) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.